Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711062-31.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FRANCIS PAULA LIMA MACHADO RECORRIDO: ITAMAR RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, em observância ao princípio da causalidade, bem como considerando as disposições do art. 55 da Lei no 9.099/95 . Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator